Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBISTÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DÉBITOS À PARTILHA. NÃO CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. VALOR DA CAUSA. § 2 DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). 1.1. No caso, autos suficientemente instruídos para o fim de definir a partilha de bens: juntada “Escritura Pública de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia no SFH (..) com utilização dos recursos de conta vinculada ao FGTS dos devedores/fiduciantes” (ID63189778), “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – VW/POLO MF” (ID63189779), entre outros documentos. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. A presunção legal é de que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento constituem patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660 do CC), bem como de que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1 do CC).
3. Com a dissolução da sociedade conjugal, dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge de meação igualitária do bem ou dos bens adquiridos na constância da vida em comum desde que não sejam aqueles que se excluem da comunhão. Isso porque, no regime de comunhão parcial de bens, os bens do casal constituem um acervo patrimonial que pertence a ambos de forma igual, sem se perquirir a contribuição financeira individualizada de cada um para sua formação. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que a data da separação de fato constitui o marco temporal para o término do regime de bens
4. No regime de comunhão parcial prevalece a presunção do esforço comum a ensejar a partilha dos bens e das dívidas. E para desconstituir a presunção legal de que a dívida do casal se comunica, é imprescindível prova de que não foi contraída na constância do casamento ou de que não foi revertida ao núcleo familiar.
5. Na hipótese, escorreita a sentença ao fixar a sucumbência recíproca e equivalente, no patamar de 50% para cada parte.
6. Há “uma verdadeira ordem de gradação contida dentro do próprio parágrafo 2o do art. 85 do CPC de 2015, e que, segundo penso, deve ser adotada para fixação da base de cálculo dos honorários: (1) o valor da condenação; (2) proveito econômico obtido (e não o pretendido); ou (3) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Somente se avança para a base de cálculo seguinte se a hipótese sub judice não se enquadrar na anterior.” (voto do Min. Luis Felipe Salomão, Vogal - REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 6.1. À luz do Tema 1.076, STJ, constata-se não ser caso de fixação de honorários por equidade: o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, tampouco baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa como definido em sentença.
7. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.